Tribunal: TJMT
Processo: 1026470-73.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026470-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WIVERSON MORAIS SANTOS - CPF: 995.354.831-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso, com determinação para que o juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT retifique no SEEU a data do trânsito em julgado para a acusação quanto ao édito condenatório pelos crimes de narcotráfico e associação para o tráfico de drogas executado no PEP n.º 0019474-96.2010.8.11.0042.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N.º 7.648/2011 – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO ACRÉSCIMO DA PENA DE UM DOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS NA SOMA DO REQUISITO OBJETIVO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA BENESSE – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – MERO ERRO NA ALIMENTAÇÃO DO
SEEU
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme disposto no Decreto n.º 7.648/2011, a concessão de indulto ao reeducando está condicionado ao trânsito em julgado da condenação para a acusação, sendo prescindível que a sentença tenha transitado em julgado também para a defesa.

2. Comprovada, pois, a definitividade para o Ministério Público da condenação sob controvérsia, máxime quando confrontadas as informações disponíveis no processo executivo de pena com simples consulta processual ao andamento virtual da ação penal, tratando-se a data em sentido contrário de mero erro material na alimentação do
SEEU
– Sistema Eletrônico de Execução Unificado; tem-se por escorreita a decisão agravada, que concluiu pelo não preenchimento do requisito objetivo indispensável à concessão do indulto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WIVERSON MORAIS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
WIVERSON MORAIS SANTOS
contra a decisão de ID 70405455, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no processo executivo de pena n.º 0019474-96.2010.8.11.0042, que
indeferiu o pedido de indulto natalino
formulado com fulcro no Decreto n.º 7.648/2011 e especificamente em relação à condenação pelo crime de roubo tentado oriunda da ação penal n.º 2844-13.2009.8.11.0005.

Nas razões recursais de ID 70405454, o ora agravante
almeja a
concessão do indulto
natalino
ao argumento de que o contorno de definitividade apto a satisfazer o requisito objetivo da benesse deve equivaler à
data do trânsito em julgado para a acusação
, logo, considerando-se que sua
condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
apurados na ação penal n.º 1856-66.2009.8.11.0045, embora transitada em julgado para o Ministério Público em momento anterior ao Decreto n.º 7.648/2011,
materializou-se definitiva para a defesa somente depois da publicação do ato normativo
; a pena correspondente
não poderia ser somada àquela do roubo
para efeito de averiguação dos requisitos do indulto, devendo eventuais lacunas no diploma legal ser interpretadas em benefício do reeducando.

Oportunizado ao
Parquet
o oferecimento das contrarrazões, quedou-se inerte, consoante se vê no ID
70405458 - Pág. 123.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 70405458 - Págs. 126/127
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
77440485
, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, promovam-se as intimações necessárias.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo reeducando
WIVERSON MORAIS SANTOS.

Calha registrar, outrossim, que a ausência de contrarrazões recursais do Ministério Público não enseja o reconhecimento de nulidade, tampouco a conversão do julgamento em diligência, uma vez que foi devidamente intimado para apresentá-las, mediante a remessa dos autos ao órgão, quedando-se inerte por sua vontade. De mais a mais, a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou quando provocada, razão pela qual
inexiste óbice para o vertente julgamento
[
ex vi
– STJ,
AgRg no REsp 1756401/RN, Relator: Ministro FELIX FISCHER, T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação/Fonte: DJe 22/10/2018].

Feitas as necessárias anotações, verte do caderno processual que
WIVERSON MORAIS SANTOS
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)
Guia de Execução extraída da Ação Penal n.º 2844-13.2009.811.0005 (Comarca de Diamantino), na qual foi condenado à pena privativa de liberdade de
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, I e II c/c art. 14, ambos do Código Penal, perpetrado em 02/09/2009, com trânsito em julgado para a acusação em 03/03/2010 (ID 70405456 - Pág. 03/04);

ii)

Guia de Execução extraída da Ação Penal n.º 1856-66.2009.811.0045 (Comarca de Lucas do Rio Verde), na qual foi condenado à pena privativa de liberdade de
08 anos de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06, perpetrados em 25/04/2009, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
03/08/2012
e para a Defesa em 18/07/2012 (ID 70405457 - Pág. 62/63);

iii)

Guia de Execução extraída da ação penal n.º 690-96.2009.811.0045 (Comarca de Lucas do Rio Verde), na qual foi condenado à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal, cometido em 06/03/2009, com trânsito em julgado para a acusação em 06/12/2011 (ID 70405457 - Pág. 107/108).

Nesse contexto, especificamente quanto à primeira condenação pelo delito de roubo majorado tentado, a i. Defesa do reeducando postulou a aplicação do indulto natalino previsto no Decreto n.º 7.648/2011, destacando
o cumprimento de 1/3 da pena imposta por aquele crime e a impossibilidade de se sopesar os crimes subsequentes na aferição dos requisitos da benesse pleiteada
, especialmente porque a condenação atinente aos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico tornou-se definitiva posteriormente à publicação do normativo.

A seu turno, a autoridade judiciária
indeferiu a pretensão formulada
, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...)
Inicialmente, cumpre esclarecer que serão consideradas para fins de análise de concessão do indulto apenas as condenações executadas nesta guia que possuem trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto n° 7.648/2011, quais sejam, as oriundas das ações penais de nº 2844-13.2009.811.0005 e 1856-66.2009.811.0045, na linha da jurisprudência do STJ [1].

Apenas para consignar,
diferentemente do que sustentado pela Defensoria Pública, em relação à condenação oriunda da ação penal n° 1856-66.2009.811.0045, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 28 de setembro de 2010 e não no ano de 2012.

Cumpre ressaltar ainda que em relação à referida condenação,
NÃO HOUVE
interposição de recurso pelo Ministério Público Estadual, razão por que,
a data de trânsito em julgado inserida à sequência 1.3, página 76, se refere tão somente ao apelante, qual seja, o recuperando.

A título de esclarecimento, como na guia de recolhimento não consta a data exata do trânsito em julgado para o Ministério Público, para chegar a tal conclusão, o Juízo acessou os autos da ação penal n° 1856-66.2009.811.0045,
através do endereço eletrônico do TJMT e constatou que o referido órgão recebeu carga dos autos no dia 21/09/2010, os devolvendo sem interposição de qualquer peça recursal.

Nesse viés, a concessão de indulto não merece acolhida.

Isto porque, prevê expressamente no art. 7°, parágrafo único, do Decreto 97.648/2011que
na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 8º, não será concedido o indulto natalino
ou comutada a pena
correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Não bastasse isso, dispõe o art. 7° do referido Decreto que as penas correspondentes a infrações diversas
devem somar-se
, para efeito do indulto e da comutação, até 25 de dezembro de 2011.

Pois bem.

Denota-se que o recuperando possui
03 (três) anos de condenação por crime hediondo
,
ou seja, crime impeditivo,
e 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias pelos crimes de roubo e associação para o tráfico, crimes suscetíveis a indulto.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 7°, parágrafo único e art. 1°, I, ambos do Decreto 7.648/2011, até o dia 25 de dezembro de 2011, o recuperando deveria ter cumprido 02 (dois) anos em relação ao crime impeditivo
MAIS
03 (três) anos e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias em relação aos crimes comuns, totalizando
05 (cinco) anos e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias
da pena aplicada.

(...)
Nesse viés,
denota-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ que até 25 de dezembro de 2011 o recuperando havia cumprido tão somente 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 03 (três) dias do total da pena
, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto
NÃO MERECE ACOLHIDA
porque não cumprido o requisito temporal exigido”.
(Excerto extraído do ID 70405458 - Pág. 101) – Grifei.

No tocante à temática, sabe-se que o
indulto
representa uma forma de indulgência por parte do Presidente da República e consiste no ato de perdão do Chefe do Poder Executivo Federal, por ele
privativamente
concedido, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
.

Além disso, pode ser conferido de
maneira individual
a um condenado específico, diante das suas idiossincrasias, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
maneira coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto, cujas diretrizes são balizadas conforme a discricionariedade Presidencial.

O benefício executório em questão implica na
clemência integral da reprimenda imposta
, traduzido na
extinção da punibilidade do agente
,
conforme preceitua o art. 107, inc. II, do Código Penal
, o que, todavia, não impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

No caso concreto, a despeito do esforço empreendido pela i. defesa do reeducando,
descabe reconhecer o indulto natalino em relação à condenação ao crime de roubo circunstanciado tentado
, porquanto não satisfeito o requisito contido no art. 7.º, parágrafo único, do Decreto n.º 7.648/2011.

Com efeito, denota-se que o reeducando foi inicialmente condenado pelo
delito de roubo majorado tentado
e, supervenientemente, pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, recaindo a primeira celeuma sobre a data do trânsito em julgado da sentença relativa aos crimes da Lei de Drogas, porquanto existiriam inconsistências nos documentos amealhados no executivo de pena.

Nesse viés, tal como ressaltado
nas razões recursais
, a Guia de Execução Definitiva de ID
70405457 - Pág. 62
e o Atestado de Pena de ID
70405458 - Pág. 35
revelam que a condenação do recorrente nas sanções do art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 transitou em julgado para o Ministério Público em
03/08/2012
e para a Defesa em
18/07/2012
, ou seja, ambas as datas são posteriores à publicação do Decreto n.º 7.648/2011, ocorrida em 21/12/2011.

Não obstante, cuida-se de
erro material
inferido do confronto com outros documentos anexados no executivo de pena, a exemplo da Guia de Execução Provisória expedida em
06/04/2011
e distribuída no d. Juízo da Execução Penal em
01/06/2011

(ID
70405456 - Págs. 130/131)
, após o Ministério Público dar-se por ciente da sentença ainda no
ano de 2010
e declinar do direito recursal (ID
70405456 - Pág. 187).

A propósito, a despeito da assinatura do Promotor de Justiça exarada na r. sentença condenatória ter ocultado a data e o mês da ciência, mostra-se
possível extrair a autenticidade de tais informações mediante mera consulta pública aos andamentos virtuais da ação penal n.º
1856-66.2009.811.0045
, os quais indicam que, após a publicação da sentença, houve a remessa dos autos ao Ministério Público em
21/09/2010
e o retorno ao Poder Judiciário na mesma data; assim como o envio à Defensoria Pública em 22/09/2010, com devolução em 08/10/2010, sucedida da juntada das razões recursais em 14/10/2010.

Nesse cenário, escorreita a conclusão do d. Juízo da Execução Penal no sentido de que a condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico transitou em julgado para a acusação
anteriormente
à publicação do Decreto Presidencial.

Superada tal controvérsia, sabe-se que a análise do indulto natalino deve observar os requisitos previstos no Decreto n.º 7.648/2011, e conforme dispõe o art. 5.º do referido diploma legal,
in verbis
:

“Art. 5.º. Os
benefícios previstos neste Decreto são cabíveis
,
ainda que:

I –
a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa na instância superior
(...)”

Em relação ao mencionado dispositivo, malgrado a Defesa sustente que a interpretação deve se materializar de forma benéfica ao reeducando, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Jutiça, a interpretação extensiva das disposições contidas no decreto de indulto consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça dispõe,
mutatis mutandi
s, que “
tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas
. Precedentes”. (AgRg no HC 623.203/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) – Destaquei.

Assim, ainda que estivesse pendente o trânsito em julgado da condenação para a Defesa, era necessária a consideração das penas dos crimes da Lei de Tóxicos no requisito objetivo indispensável à concessão do indulto, porquanto a condenação já estava abarcada pelo trânsito em julgado em relação à parte acusatória.

A análise atenta do Decreto n.º 7.648/2011 aponta que o indulto natalino no caso concreto deve sopesar as sanções transitadas em julgado para a acusação até 25 de dezembro de 2011, submetendo-as ao enquadramento nos parâmetros expostos no art. 1.º do normativo, assim como ao regramento atinente ao concurso de infrações penais e ao rol dos crimes impeditivos, previstos respectivamente no art. 7.º, parágrafo único e art. 8.º, inciso I, ora transcritos para melhor elucidação:

“Art. 1º É
concedido indulto às pessoas
, nacionais e estrangeiras:

I - condenadas
a pena privativa de liberdade não superior a oito anos
,
não substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que,
até 25 de dezembro de 2011,
tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

(...)

Art. 7º As
penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito do indulto
e da comutação,
até 25 de dezembro de 2011.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 8º , a pessoa condenada não terá direito ao indulto
ou à comutação
da pena correspondente ao crime não impeditivo,

enquanto não cumprir, no mínimo, dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

(...)

Art. 8º Os
benefícios previstos neste Decreto não alcançam

as pessoas condenadas:

I - por crime de tortura, terrorismo ou
tráfico ilícito de droga
, nos termos do
caput
do
art. 33, § 1º ,
e dos
arts. 34
a
37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 ;
(...)”.

Por conseguinte, na hipótese, para a
aferição quanto à possibilidade de concessão do indulto
, faz-se impositiva a somatória das penas dos crimes não impeditivos [roubo circunstanciado tentado e associação para o narcotráfico], cujo resultado alcança
09 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão
; assim como a ponderação do
quantum
da pena do crime impeditivo, não agraciado com o benefício [tráfico de entorpecentes], aqui estabelecido em
03 anos de reclusão
.

Para além disso, necessário constatar se, até o dia 25 de dezembro de 2011, o reeducando havia cumprido 1/3 das penas atinentes aos crimes não impeditivos, que, na espécie, representaria
03 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão
, além de 2/3 do crime impeditivo, equivalente a
02 anos de reclusão
, cuja somatória alcançaria 05 anos, 01 mês e 23 dias de pena cumprida.

Como bem salientado pela autoridade judiciária, cuida-se de
quantum
não alcançado pelo recorrente àqueles idos, sequer ao tempo do julgamento deste recurso, porquanto o Sistema SEEU aponta o cumprimento,
hoje
, de cerca de 27% da pena total submetida à execução, representativos de
03 anos, 11 meses e 02 dias de reclusão
.

Nesse contexto, o r.
decisum
vergastado revela-se escorreito e em consonância com o entendimento jurisprudencial, consoante se vê do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 7.648/2011.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. CRIMES PRATICADOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ISOLADA DAS CONDENAÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

3.
Nos termos do Decreto 7.648/2011, existindo condenação por delito hediondo, exige-se, para o deferimento da comutação de pena, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da referida penalidade e, só a partir de seu total adimplemento, a execução da fração de 1/3 (um terço) referente aos crimes comuns nos quais incidirão a detração.

4. A
jurisprudência vigente nesta Corte Superior entende que, para a concessão do indulto ou comutação de pena disciplinada nos Decretos Presidenciais, é necessário o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela norma.

5. Conforme o entendimento jurisprudencial vigente neste Sodalício, para a aferição do lapso temporal exigido para a concessão da comutação de pena,
devem ser abrangidas todas as condenações anteriores à publicação da norma, pois inexiste a possibilidade de execução singularizada de cada reprimenda. Precedentes.

6. Agravo improvido”.
(STJ - AgRg no HC 411.548/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 11/04/2018) – Destaquei.

Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de concessão do indulto natalino.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
WIVERSON MORAIS SANTOS
, permanecendo incólume a decisão que lhe indeferiu o
pedido de indulto natalino
formulado com fulcro no Decreto n.º 7.648/2011
,
sem prejuízo da retificação
no
SEEU
da data do trânsito em julgado para a acusação quanto ao édito condenatório pelos crimes de narcotráfico e associação para o tráfico de drogas executado no PEP
n.º 0019474-96.2010.8.11.0042
,
o que ora determino ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021